Tribunal: TJES
Processo: 5011669-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011669-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA
AGRAVADO: ROSINET SOUZA DOS SANTOS AZEREDO COUTINHO
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. PENSIONISTA. IPAJM. IMPENHORABILIDADE COMO REGRA. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO IMPLÍCITA VISLUMBRADA. ERESP 1874222. PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A despeito da previsão contida no §2º, do art. 833, do CPC/15, a Colenda Corte da Cidadania manifesta-se pela relativização da impenhorabilidade dos salários, vencimentos proventos de aposentadoria, etc. mesmo em casos de execução de dívida não alimentar, asseverando que além das exceções explícitas na legislação regente é possível que se formule uma exceção implícita para a regra geral de impenhorabilidade de tais verbas. Precedentes.

II - Preocupa-se a C. Corte com o tratamento processual isonômico das partes envolvidas, de modo a buscar, caso a caso, o equilíbrio do direito do credor à satisfação de seu crédito e do direito do devedor em responder pelo débito com a preservação de sua dignidade.

III – Na hipótese, o equilíbrio do direito da credora à satisfação de seu crédito e do direito da devedora em responder pelo débito com a preservação de sua dignidade mostra-se assegurado com o deferimento do percentual de 30% (trinta por cento) dos valores auferidos mensalmente pela ré/agravada junto ao IPAJM.

IV – Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011669-97.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

AGRAVAD
A
: ROSINET SOUZA DOS SANTOS AZEREDO COUTINHO

JUIZ: DR. JAIME FERREIRA ABREU

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA em face de DECISÃO proferida pelo Juízo da
Terceira
Vara Cível de
Vitória
, em Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo 0036781-23.2018.8.08.0024) ajuizada em face de ROSINET SOUZA DOS SANTOS AZEREDO COUTINHO, cujo
decisum
indeferiu
a

penhora de
30% (trinta por cento)
do pensionamento líquido auferido mensalmente pela
executad
a
/agravad
a junto ao IPAJM, em prestações suficientes para saldar o débito.

Em suas razões recursais, sustentou que “
a parte AGRAVADA não promoveu o pagamento regular dos aluguéis pactuados, perfazendo dívida de R$ 29.271,36 (vinte e nove mil reais, duzentos e setenta e um reais, trinta e seis centavos), já incluído o percentual de 10% de honorários advocatícios fixados no decisum de fls. 43, bem como procedido com o desconto dos valores anteriormente bloqueados.
”

Diante disso, afirmou que o comprometimento de um percentual mínimo da renda auferida mensalmente pela parte ré/agravada permitiria “
equilibrar o direito do devedor de responder pelo débito dignamente com o direito do credor de ter por satisfeito o seu crédito (...), sob pena de chancelar o comportamento do mau pagador e negar
a tutela jurisdicional ao AGRAVANTE.”

Neste viés, “
requer a concessão de tutela de urgência recursal, para determinar o desconto de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida da AGRAVANTE, em prestações suficientes para saldar o débito, comunicando-se ao juízo de piso para que seja oficiado ao IPAJM - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo no intuito de promover os descontos em folha, com remessa dos valores a conta que será indicada oportunamente nos autos da execução
”, reformando-se, no mérito, a decisão recorrida.

Decisão (Id. 3831658) recepcionando o recurso em seu duplo efeito para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida auferida mensalmente por ROSINET SOUZA DOS SANTOS AZEREDO COUTINHO junto ao IPAJM até a satisfação total do débito exequendo, com observância do disposto no artigo 855, inciso I, do CPC/15.

Com efeito,
a

despeito da previsão contida no §2º, do art
igo
833,
do CPC/15,
a

Colenda Corte da Cidadania tem se manifestado pela relativização
da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos de aposentadoria, etc.
m
esmo em casos de execução de dívida não alimentar
, asseverando que, além das exceções explícitas na legislação regente,
“
é possível que se formule uma exceção implícita para a regra geral de impenhorabilidade de tais verbas”
.

Nesta perspectiva, trago à baila julgados do C. STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. (...)
2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
3.
Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos de servidor público, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça.
4.
Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.
5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for
preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.

7. Recurso não provido. (
STJ
; EResp 1582475; Relator Min. Benedito Gonçalves; Julgado em 03.10.2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973).
VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PERCENTUAL ATINENTE À CONSTRIÇÃO REALIZADA QUE NÃO OFENDE O MÍNIMO EXISTENCIAL DOS DEVEDORES. POSSIBILIDADE.
REANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DE REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. (
STJ
, AgInt no AREsp 1024295/ES, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018)

Em mencionados julgados preocupou-se a Colenda Corte com o tratamento processual isonômico das partes envolvidas, de modo a buscar, caso a caso, o equilíbrio do direito do credor à satisfação de seu crédito e do direito do devedor em responder pelo débito com a preservação de sua dignidade.

No AgInt no AREsp 1024295/ES, acima citado, restou consignado que
“(...)
compreende-se, resguardado o mínimo suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família, que o salário ou renda de qualquer espécie podem ser objeto de constrição judicial para adimplemento das dívidas do devedor”.

Nesta esteira, pertinentes as palavras do doutrinador José Miguel Garcia Medina ("Execução", ed. 2017) ao asseverar que
“
não se deve permitir que a execução reduza o executado a situação indigna; no entanto, não se autoriza que o executado abuse desse princípio, manejando-o para indevidamente impedir a atuação executiva de um direito”
.

In casu
, a
pretensão d
a
agravante recai sobre a realização de penhora de
3
0% (
trinta
por cento) sobre
a remuneração líquida
da
agravad
a
até a satisfação total do débito exequendo
, atualizado, em
1º.06.2022,
em R$
28.676,00 (vinte e oito mil, seiscentos e setenta e seis reais), conforme cálculo reproduzido no Id. 3822504, pp. 30.

Extrai-se dos autos que
a
agravad
a

é pensionista do IPAJM
, tendo auferido no mês de
Abril
/202
2
, c
onforme informação
extra
ída
do Portal da Transparência do Governo do Estado do Espírito Santo,
R$
7.390,15 (sete mil, trezentos e noventa reais e quinze centavos)
, correspondendo sua remuneração líquida a R$ 5.
664,64 (cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)
.

Cumpre destacar que, conquanto citada, a ré/agravada não apresentou defesa, tampouco constituiu advogado, inexistindo, portanto, o apontamento de gastos essenciais, ordinários e extraordinários, que poderiam afastar a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial pretendida pela irresignante
.

Diante disso, tenho que
a penhora equivalente a 30% (trinta por cento)
da remuneração
líquida
d
a
agravad
a
–
R$
1.699,39 (mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos)
–
não possu
i
o condão de
lhe
privar de suas necessidades básicas, devendo, por conseguinte, resguardar-se o direito à satisfação executiva d
a
credora,
até mesmo por não haver prova a indicar conclusão diversa.

A propósito
,
diga-se de passagem
que
a
agravad
a
s
equer atent
ou
-se,
em primeiro grau de jurisdição
, à
possibilidade de indicação de bens penhoráveis prevista no
artigo 829, §2º, do CPC/15,
segundo o qual
“
a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente,
salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente
”,
circunstância que corrobora a pretensão recursal.

Portanto, a meu ver, o equilíbrio do direito da credora à satisfação de seu crédito e do direito d
a
devedor
a
em responder pelo débito com a preservação de sua dignidade mostra-se assegurado com o deferimento do percentua
l
de 30% (trinta por cento) dos valores auferidos mensalmente,
compreensão, registre-se, em consonância com o posicionamento adotado pela Corte Especial do e. STJ no
EREsp 1874222
, julgado em
19.04.2023
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso
para

confirmar a decisão inserta no Id. 3831658, que determinou
a penhora de
30% (trinta por cento)
sobre a remuneração
líquida
auferida mensalmente por ROSINET SOUZA DOS SANTOS AZEREDO COUTINHO

junto ao IPAJM
até a satisfação total do débito exequendo, com observância do disposto no artigo 855, inciso I, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR